Tribunal: TJDFT
Processo: 0732773-87.2020.8.07.0001
Órgão julgador: WALDIR LEÔNCIO LOPES JÚNIOR
Órgão colegiado: 3a Turma Criminal
Data de publicação: 2022-07-05

Ementa:
Tribunal de Justiça do Distrito Federal e dos Territórios Gabinete do Des. Waldir Leôncio Júnior PROCESSO: 0732773-87.2020.8.07.0001 CLASSE: APELAÇÃO CRIMINAL (417) APELANTE: PAULA CRISTINA SOUZA APELADO: MINISTERIO PUBLICO DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITORIOS DECISÃO Cuida-se de apelação criminal interposta por PAULA CRISTINA SOUZA contra a sentença proferida pela MM. Juíza de Direito da 4a Vara de Entorpecentes do DF, que, nos autos da Ação Penal n. 0732773-87.2020.8.07.0001, condenou-a como incursa no art. 33, caput, da Lei n. 11.343/06, e estabeleceu a pena privativa de liberdade em 1 (um) ano e 8 (oito) meses de reclusão, mais 166 (cento e sessenta e seis) dias-multa, calculados à razão de 1/30 (um trigésimo) do salário mínimo vigente à época da prática do crime, em regime inicial aberto (ID 36725094). A Sentenciante substituiu a reprimenda por duas penas restritivas de direitos, pois presentes os requisitos do art. 44 do Diploma Penal. Nas razões recursais (ID 36725106), a defesa requer a reforma da dosimetria da pena, para que seja aplicada em seu patamar mínimo legal. Pugna, ainda, pela incidência da minorante prevista no art. 33, parágrafo 4o da LAD, em sua fração máxima. Em sede de contrarrazões, o Ministério Público com atuação em 1a instância manifestou-se pelo não conhecimento do apelo defensivo (ID 36725110). A 11a Procuradoria de Justiça Criminal ofertou parecer pelo não conhecimento do recurso e, na hipótese de conhecimento, pelo seu desprovimento (ID 36802501). É o relatório. Decido. Constitui atribuição do Relator, entre outras, a de “admitir ou rejeitar ação originária, negar seguimento a ela e a recurso manifestamente inadmissível, improcedente, prejudicado ou contrário a súmula ou a jurisprudência predominante do Tribunal ou de Tribunal Superior” (art. 89, III, RITJDFT). No presente recurso de apelação, a recorrente pugna pela aplicação da reprimenda em seu mínimo legal, bem ainda em relação à incidência do redutor do parágrafo 4o, do art. 33 da LAD, em sua fração máxima. No entanto, o apelo não ultrapassa a barreira da admissibilidade. Não obstante o recurso seja tempestivo, adequado, tenha sido interposto por parte legítima e não haja causa impeditiva ou extintiva do direito de recorrer, a apelante carece de interesse recursal. Os únicos pleitos defensivos consistem na aplicação da reprimenda no patamar mínimo legal e na incidência do redutor máximo insculpido no art. 33, parágrafo 4o da LAD, providências já alcançadas na sentença guerreada. Confira-se (ID 36725094): Em atenção ao disposto no artigo 42 da Lei 11.343/2006 e nos artigos 59 e 68 do Código Penal, passo à dosimetria da pena. A culpabilidade é o grau de censura/reprovabilidade que o crime e o autor do fato merecem, sendo negativa quando há um exagero do crime, um grau de indignação, um plus por causa do excesso na conduta. No caso, a culpabilidade não apresenta relevância para o aumento da pena-base. O acusado não ostenta antecedentes criminais. A conduta social, como sendo o papel do réu na comunidade, inserido no contexto da família, da escola, do trabalho, da vizinhança, não foi demonstrada nos autos. Não há dados concretos acerca da personalidade da agente. O motivo não é o dolo, mas o propósito periférico ou mediato, sendo os precedentes que levam à ação criminosa. Os motivos não foram aferidos. As circunstâncias, sendo os elementos acidentais que não participam da estrutura do crime, não são desfavoráveis. A natureza e a quantidade da droga não merecem maior reprovação. Por entender serem, em seu conjunto, favoráveis as circunstâncias judiciais, fixo a pena-base no mínimo legal de 05 (cinco) anos de reclusão, mais 500 (quinhentos) dias-multa. Na segunda fase da dosimetria da pena, não concorrem circunstâncias agravantes ou atenuantes. Na terceira fase de fixação da pena, presente a causa de diminuição de pena referente ao tráfico privilegiado, conforme expedido no bojo da fundamentação. Sendo assim, diminuo a pena anteriormente dosada em 2/3 (dois terço), tornando-a definitiva em 01 (UM) ANO E 08 (OITO) MESES DE RECLUSÃO, E 166 (CENTO E SESSENTA E SEIS) DIAS-MULTA. (Destaques no original) Com efeito, ante a constatação de que o pleito recursal foi totalmente abarcado pela sentença recorrida, carece, a recorrente, de interesse de agir. É caso, portanto, de não admitir o recurso de apelação. Ante o exposto, NÃO ADMITO o recurso, com fulcro no art. 89, III, do RITJDFT e, em conseqüência, NEGO-LHE SEGUIMENTO. Brasília, 5 de julho de 2022. WALDIR LEONCIO CORDEIRO LOPES JUNIOR Desembargador